Tribunal: TJDFT
Processo: 0719641-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719641-94.2019.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. RÉUS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS DE AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS, QUE RECEBIA VEÍCULOS EM CONSIGNAÇÃO PARA VENDA, MAS NÃO DESTINAVA OS VALORES DEVIDOS AOS CONSIGNANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADEQUAÇÃO DA PENA. 1. Restam caracterizados os crimes de estelionato quando comprovado nos autos que os réus, em dolo preordenado, ludibriaram e induziram as vítimas em erro, consistente na formalização de contratos de consignação de veículos para posterior venda a terceiros, mas sem o repasse dos valores correspondentes após a celebração da venda, em evidente obtenção de vantagem ilícita. 2. Ausente fundamentação concreta para a negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade dos réus, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão. 3. Recuso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, sustentando que suas condutas não se amoldam ao tipo penal a cujas penas foram condenados. Afirmam, ademais, que a redação atual do referido dispositivo exige representação da vítima, devendo a norma retroagir, tendo em vista ser mais benéfica. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 171, §5o, do CP, bem como quanto à divergência jurisprudencial. Com efeito, ao concluir pela comprovação da autoria e da materialidade no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que, quanto à pretendida retroatividade da lei penal, o acórdão está em sintonia com a orientação do STJ, verbis: A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5o, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Trata-se de ato que não pode ser alcançado pela mudança, pois, naquele momento, a norma processual definia a ação penal para o crime de estelionato como pública incondicionada e a nova legislação não exigiu a manifestação da vítima como condição de sua prosseguibilidade.” (AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012